Tribunal: TJBA
Processo: 0517813-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517813-72.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DELVONE FREIRE GIL ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. TEMA 610/STJ. PRAZO TRIENAL. RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS TRÊS ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. DEMAIS ALEGAÇÕES REJEITADAS. CARÁTER PARCIALMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, e parágrafo único, do CPC, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 610 (REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS), firmou a tese de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de valores pagos em razão de reajustes abusivos em contratos de plano de saúde é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

4. Ação ajuizada em março de 2017: a restituição de valores pagos a maior limita-se ao período de março de 2014 em diante, estando prescritas as parcelas anteriores.

5. Omissão suprida quanto à prescrição. Demais alegações rejeitadas por ausência dos vícios apontados e caráter infringente.

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Acórdão modificado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0517813-72.2017.8.05.0001, em que é embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e embargada DELVÔNE FREIRE GIL ALMEIDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.